Tribunal: TJDFT
Processo: 0731205-25.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0731205-25.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GARLENIA DE OLIVEIRA E SILVA RECORRIDO: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. O recorrente interpôs o recurso em 8 de março de 2024 ID 58108611. Após o indeferimento da gratuidade ID 58452459. Facultado o prazo de 48 horas para juntar guias de recolhimento. Todavia, não apresentou as guias das custas e do preparo nem os respectivos comprovantes. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Já o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA